Tribunal: TJMT
Processo: 1015880-06.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015880-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA - CPF: 688.733.601-49 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA - CPF: 688.733.601-49 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA TAXA ALEGADA PELO CONSUMIDOR.
TAXA CONTRATUAL EXPRESSIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. LIMITAÇÃO DOS JUROS. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
AMBOS OS
RECURSOS
NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por
ambas as partes
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado do período da contratação, determinar a restituição simples dos valores pagos a maior e afastar a pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
: (i)
abusividade dos juros e limitação à taxa média do BACEN; (
ii
) restituição simples ou em dobro; e (
iii
) dano moral pela cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A não apresentação do contrato pela instituição financeira, apesar de determinação judicial, autoriza a presunção de veracidade das alegações fáticas deduzidas pelo consumidor quanto à taxa de juros praticada, sobretudo por se tratar de documento comum às partes.

5.
A taxa de juros contratada supera de maneira desproporcional a taxa média de mercado para operações equivalentes evidenciando desequilíbrio contratual que autoriza a revisão contratual com limitação dos juros à média de mercado.

6.
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois a controvérsia decorre da revisão judicial de cláusula contratual inserida em relação negocial efetivamente existente, sem demonstração de atuação dolosa, arbitrária ou destituída de justificativa mínima por parte da instituição financeira.

7. O mero descumprimento contratual ou a cobrança de encargos abusivos, desacompanhados de prova concreta de violação a direito da personalidade, humilhação relevante ou prejuízo anormal, não ensejam reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recursos
não providos
.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de exibição do contrato bancário pela instituição financeira, apesar de determinação judicial, autoriza a presunção de veracidade da taxa de juros alegada pelo consumidor. 2. É admissível a limitação judicial dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quando a taxa cobrada, sem justificativa idônea, supera de forma expressiva a média divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade e período. 3.
A restituição do indébito
o
corre de forma simples, pois a cobrança decorre de relação contratual existente, revista judicialmente, sem prova de má-fé ou conduta arbitrária da instituição financeira.
4. A cobrança de encargos abusivos, sem comprovação de ofensa concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, art. 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STF, Súmula nº 596; TJMT, N.U. 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, j. 24.01.2025; TJMT, N.U. 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Reginold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2024; TJMT, N.U. 1071614-68.2025.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026; TJMT, N.U. 1067850-11.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Michel Lúcio da Silva
Coenga
e Banco
Agibank
S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Na origem, o autor alegou ter celebrado com a instituição financeira requerida, em março de 2020, o contrato de empréstimo consignado nº 1213678967, no valor de R$ 1.704,13, a ser pago em 84 parcelas de R$ 137,40, sustentando que a taxa de juros de 8,05% ao mês é manifestamente abusiva por exceder de forma expressiva a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período, razão pela qual requereu a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, a repetição em dobro do indébito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconheceu a relação de consumo e a hipossuficiência do autor, aplicou a taxa média de mercado de 1,64% ao mês para crédito pessoal consignado no período de março de 2020, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior e afastou o pedido de indenização por danos morais por entender que a cobrança excessiva de encargos, por si só, não configura violação aos direitos da personalidade.

O autor MICHEL

interpôs apelação, pugnando pela reforma da sentença para que a repetição do indébito ocorra de forma dobrada e para que o banco seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a conduta da instituição financeira comprometeu sua subsistência básica.

Por sua vez, o BANCO apelou, sustentando a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados, uma vez que as taxas médias do BACEN servem apenas como referencial e não como teto rígido, devendo prevalecer o princípio da
pacta sunt servanda
. Requereu a reforma integral da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes reiterando suas respectivas teses.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à abusividade dos juros contratuais, à repetição do indébito,
à configuração, ou não, de danos morais.

I.
Da relação de consumo e da ausência de exibição do contrato.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. De igual modo, é firme a orientação de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Isso, contudo, não impede o controle judicial da cláusula de juros remuneratórios, admitido em hipóteses excepcionais, quando concretamente demonstrada abusividade apta a romper o equilíbrio contratual. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui importante parâmetro de aferição, mas não opera, por si só, como limite legal rígido ou automático, devendo a análise considerar as peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, verifica-se que, apesar de expressa determinação judicial (ID 352274893), o Banco
Agibank
SA permaneceu inerte e deixou de apresentar o contrato nº 1213678967, circunstância que atrai a presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pela parte autora, especialmente no que se refere à taxa de juros indicada na inicial, razão pela qual a análise da abusividade deve ser orientada pela veracidade do percentual alegado pelo consumidor, diante da reiterada omissão do banco em exibir documento comum às partes.

II.
Dos juros remuneratórios

É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional, admitida quando a abusividade estiver concretamente demonstrada, à luz das peculiaridades do caso.

Na hipótese, a parte autora afirmou que o contrato de empréstimo consignado foi celebrado com juros remuneratórios de 8,05% ao
mês, ao passo que a sentença adotou, como parâmetro de normalidade, a taxa média de mercado da modalidade no período da contratação, correspondente a 1,64% ao mês.

A discrepância verificada é expressiva, porquanto a taxa contratada supera de modo relevante a média de mercado apurada para a modalidade, circunstância que evidencia desequilíbrio contratual relevante e autoriza a revisão dos juros pactuados, diante de sua manifesta abusividade.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à instituição financeira justificar a adoção da taxa elevada, o que não foi feito. Não há nos autos qualquer demonstração de risco específico da operação ou circunstância excepcional que justificasse a fixação de juros tão acima da média.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“[...] A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente. [...] (N.U 1002517-32.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025).”

“[...] É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. (N.U 1027055-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024).”

Nessas condições, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado da operação, vigente à época da contratação, revela-se solução consentânea com a jurisprudência consolidada e com a necessidade de preservação do equilíbrio contratual.

III. Da Repetição do Indébito

No tocante à repetição do indébito, a sentença determinou a devolução simples dos valores pagos a maior.

É certo que o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê a restituição em dobro nas hipóteses de cobrança indevida, ressalvada a ocorrência de engano justificável. Todavia, no caso concreto, a controvérsia decorre da revisão judicial de encargo contratual inserido em relação negocial efetivamente existente, e não de cobrança de dívida sabidamente inexistente ou de desconto sem qualquer suporte jurídico.

A despeito do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, não se evidenciam circunstâncias aptas a demonstrar atuação dolosa, arbitrária ou destituída de justificativa mínima por parte da instituição financeira a ponto de autorizar, automaticamente, a repetição em dobro.

“[...] A restituição do indébito em ação revisional, ausente má-fé, ocorre na forma simples. [...] (N.U 1071614-68.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026).”

Nesse contexto, correta a sentença ao limitar a restituição à forma simples, mediante apuração do valor pago a maior em liquidação, com a compensação pertinente.

IV. Dos Danos Morais

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, entende-se que
o mero descumprimento contratual, bem como a cobrança de encargos reputados abusivos, não gera, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se, para tanto, demonstração concreta de ofensa a direito da personalidade, humilhação relevante, exposição vexatória ou prejuízo anormal que ultrapasse os dissabores ordinários da vida civil.

No caso, embora o autor alegue irregularidade na conduta da instituição financeira, não há fato extraordinário que caracterize dano moral autônomo, mas apenas controvérsia patrimonial decorrente da cobrança de juros tidos por excessivos, apta a ensejar a revisão contratual e a restituição do indébito, sem implicar, por si só, dano moral.

“[...] O dano moral não se configura automaticamente na hipótese de cobrança indevida, sendo necessária a comprovação de violação à dignidade da pessoa,
o que não restou demonstrado nos autos. [...] (N.U 1067850-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025).”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por MICHEL LÚCIO DA SILVA COENGA e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO AGIBANK S.A., mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026